Tribunal: TJSP
Processo: 0005188-33.2009.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Arrematação de imóvel em execução fiscal para cobrança de IPTU. Sentença que rejeitou os embargos por intempestividade, decretando, contudo, nulidade do leilão diante da suspensão da exigibilidade do crédito em razão de parcelamento efetuado pelo executado. Recurso do arrematante. Alegação de que o parcelamento foi celebrado posteriormente a expedição da carta

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Arrematação de imóvel em execução fiscal para cobrança de IPTU. Sentença que rejeitou os embargos por intempestividade, decretando, contudo, nulidade do leilão diante da suspensão da exigibilidade do crédito em razão de parcelamento efetuado pelo executado. Recurso do arrematante. Alegação de que o parcelamento foi celebrado posteriormente a expedição da carta de citação. Ocorrência. Ofensa, por outro lado ao artigo 22, § 2o da LEF. Município não intimado pessoalmente sobre os leilões. Nulidade configurada. Sentença mantida, ainda que por fundamento diverso. Recurso não provido.